Tribunal: STF
Processo: RE 954644
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO POSSUI CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES APOSENTADOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 631.880-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, assentou a repercussão geral da controvérsia e reafirmou sua jurisprudência, a fim de reconhecer aos servidores inativos e pensionistas beneficiados pela regra da paridade o direito à extensão de gratificação, enquanto esta for dotada de caráter genérico.



    2. É firme o entendimento desta Corte de que o direito de extensão aos inativos e pensionista da vantagem não ocorre ad aeternum, uma vez que é válida a limitação temporal com a efetiva ocorrência da primeira avaliação de desempenho dos servidores ativos, momento em que a gratificação deixa de possuir caráter genérico. Precedentes.



    3. Quanto ao direito à paridade, este Tribunal assentou que os servidores inativos que cumpriram os requisitos para a aposentadoria antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, ou que se enquadram nas regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005, fazem jus à paridade remuneratória e, em consequência disso, à extensão de vantagens de natureza genérica.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.